Tribunal: TJDFT
Processo: 0738638-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE NATUREZA RESIDENCIAL. AVIAMENTO. FORO. OPÇÃO DO EXEQUENTE CONSOANTE A CLÁUSULA ELETIVA DE FORO CONVENCIONADA. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SIMPLES DISPOSIÇÃO DE VONTADE NO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. COMPETÊNCIA DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DISPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 63). INFIRMAÇÃO. INICIATIVA DA PARTE CONTRÁRIA E AFETADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de execução de título extrajudicial, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro do domicílio das partes, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de embargos por parte do executado, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício, notadamente quando a opção se lastreara na cláusula eletiva de foro livremente convencionada entre os litigantes (CPC, art. 64).
3. Endereçada a pretensão executiva ao Juízo correspondente ao foro eleito pelas partes segundo a autonomia de vontade que lhes é assegurada para dispor sobre a competência territorial, porquanto de natureza relativa, para resolução dos litígios advindos do negócio que concertaram, não se divisa abusividade passível de legitimar a infirmação da cláusula eletiva de foro de ofício, a despeito de a opção não coincidir com o foro no qual residem ou são sediados os acionados, à medida em que não subsiste nenhum prejuízo intuitivo proveniente da manifestação de vontade, obstando que a situação seja emoldurada no disposto no §3o do artigo 63 do estatuto processual.
4. Conquanto a cláusula eletiva de foro, não obstante disponha sobre competência territorial, informada, pois, por sua natureza relativa, esteja sujeita a controle judicial, somente em situação em que descerre situação de evidente abuso é que é passível de cognição de ofício, tornando inviável que, no ambiente de contrato celebrado entre pessoas físicas, seja submetida a controle judicial de ofício com base numa premissa inexistente, porquanto se está no ambiente de competência relativa, demandando a perscrutação da higidez da disposição iniciativa da parte que se sentir lesada (CPC, art. 63, §2o).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.